Tribunal: TJBA
Processo: 8001720-39.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001720-39.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALLAN CORDEIRO DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON

APELADO: COMERCIAL DOMINGUES EIRELI

Advogado(s)
:
FABIO NASCIMENTO SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO.
AÇÃO CAMBIAL DE LOCUPLETAMENTO. CHEQUE PRESCRITO. PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIAIS. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. EXCEÇÕES PESSOAIS. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

1. O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou de forma clara e precisa os fundamentos para determinar que
nos termos do art. 21 da Lei n.º 7.357/1985, salvo estipulação em contrário, o endossante é responsável pelo pagamento do cheque. No caso, restou demonstrado que a Apelada efetuou o pagamento ao beneficiário antes do vencimento, transferindo-se, assim, a responsabilidade ao portador por meio do endosso. Ademais, conforme o art. 17 da mesma norma, o cheque é transmissível por endosso, independentemente da cláusula “à ordem”. No entanto, em se tratando de cheque prescrito, como reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, perde-se o caráter cambiário do título, possibilitando a discussão da causa subjacente à emissão, conforme autoriza o art. 25 da Lei n.º 7.357/85.

3. A relatora, em decisão fundamentada, reconheceu que, embora a Apelante argumente que se trata de ação por enriquecimento ilícito e não ação monitória, ambas admitem a discussão da causa debendi em caso de cheques prescritos. Destacou que, com a perda dos atributos cambiários, é possível examinar a relação causal, conforme o art. 25 da Lei n.º 7.357/85. Ressaltou que, ao endossar o título, a Apelada assumiu o risco da cobrança por terceiros, mas, no caso concreto, restou comprovado que quitou a obrigação com o beneficiário nominal antes do vencimento e de boa-fé. Assim, ausente prova de que o portador teria obtido vantagem indevida, não se configura o enriquecimento ilícito, impondo-se a manutenção da sentença de primeiro grau.

4. Portanto, infere-se que as alegações da parte recorrente representam, em verdade, tentativa de rediscutir a matéria devidamente analisada e julgada por essa Egrégia Corte de Justiça, o que não se mostra cabível na via recursal utilizada.

Rejeição dos aclaratórios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.
8001720-39.2021.8.05.0154
, em que figuram como embargante ALLAN CORDEIRO DE AZEVEDO, e como embargado
SUPER BONZÃO LTDA-ME
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22